Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007913-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JULIO CESAR PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de Júlio Cesar Pereira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos no. 1001173-97.2021.811.0010.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/03/2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo que no dia seguinte, após requerimento do órgão ministerial em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e existência do periculum libertatis.
No entanto, defende quantidade da droga, por si só, não pode ser indicativa da periculosidade da agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo, ao que agrega tratar-se de pessoa primária, sem condenação em definitivo e que os únicos registros criminais do paciente são referentes a ação pelo art. 28 da lei 11.343/06 e um termo circunstanciado por vias de fato, com residência fixa e trabalho determinado, de modo que, entende ser viável a fixação de medidas cautelares diversas.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da segregação; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea para tanto.
Consta dos autos que Júlio Cesar Pereira foi autuado em flagrante delito em 07/03/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, realizada via vídeo conferência, a autoridade judiciária homologou esta prisão e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública.
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de apreensão. Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que no terminal rodoviário desta Comarca, havia um homem muito nervoso, pedindo informações sobre taxi ou uber para levá-lo até a cidade de Primavera do Leste/MT, pois, o ônibus que ele estava teria o deixado para trás. Diante das informações recebidas, a equipe da Polícia Militar foi até o local e encontraram o autuado Júlio Cesar Pereira, o qual apresentava as caracterizas recebidas, assim, realizaram sua abordagem e busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado dentro da fronha do seu travesseiro a droga apreendida, do tipo maconha.
É ainda dos autos, que ao indagar o autuado sobre a droga apreendida, o mesmo disse “ter pego o entorpecente na cidade de Dourados/MS e que iria entregar para uma pessoa conhecida como Juninho em Primavera do Leste/MT e que receberia em troca o valor de mil reais”. Consta ainda no Boletim de Ocorrência, que durante a confecção do BO o celular do autuado recebeu várias ligações e mensagens de aplicativo oriundos de um número que Júlio Cesar Pereira afirmou ser a pessoa que receberia a droga.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JÚLIO CESAR PEREIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (...).
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, porquanto a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. Senão vejamos:
Nota-se que foi apreendido com o autuado 04 quilos de maconha, uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25). Ora, a grande quantidade de entorpecente demonstra a periculosidade concreta do acusado e impõe a este Juízo a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)
Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JÚLIO CESAR PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA” (id. 86524961 - Pág. 88/93) – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Isso porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator